Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. A agravante recebe, por mês, quantia que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário-mínimo.
4. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não são prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento do autor e da sua família.
5. Conforme entendimento pacificado desta Corte de Justiça, o recurso de agravo interno não possui efeito suspensivo automático (art. 1.021 do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.